Tribunal: TJDFT
Processo: 0738137-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR. DEVEDOR INADIMPLENTE NÃO LOCALIZADO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS REALIZADAS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PAGAMENTO NÃO REALIZADO PELO DEVEDOR DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NEM POR ELE JUSTIFICADA A IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS DEVIDOS A FILHO MENOR. INADIMPLÊNCIA VOLUNTÁRIA E INESCUSÁVEL. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL ARGUIDA DE PLANO NÃO DEMONSTRADA. PRISÃO CIVIL HÍGIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus cível impetrado contra decisão que, em cumprimento de decisão que fixou alimentos provisórios, decretou a prisão civil de devedor de alimentos a filho menor pelo prazo de trinta dias ou até o pagamento do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se a prisão civil do executado, que é devedor inadimplente de obrigação alimentar, é indevida por ausência de sua intimação pessoal para adimplir o débito exequendo ou justificar a impossibilidade de fazê-lo; e (ii) se a intimação a ele feita por edital torna ilegal o decreto de prisão civil por inadimplência reconhecida voluntária e inescusável de obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o, LXVIII, da CF, consiste o habeas corpus em medida a ser concedida sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 3.1. Por sua vez, o art. 647 do CPP preceitua que se concederá habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.
4. A prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar é admitida nos termos do art. 5o, inc. LXVII, da CF/1988 e do art. 528, § 3o, do CPC, desde que o débito seja atual e não justificado.
5. A intimação por edital feita ao devedor inadimplente de obrigação alimentar é válida quando esgotados todos os meios admissíveis para sua localização, conforme dispõem os arts. 256 e 257 do CPC. Frustradas todas as tentativas, realizadas pelo juízo de origem, de intimação pessoal do executado para pagar o débito exequendo ou justificar a ausência de capacidade financeira para quitar a dívida alimentar vencida e atual, óbice inexiste à decretação da prisão civil do devedor que incorreu em inadimplência reconhecida voluntária e inescusável.
6. A alegação genérica de vulnerabilidade econômica não afasta a responsabilidade do genitor de pagar a seu filho menor a dívida alimentar nem é compatível dilação probatória com a via estreita do habeas corpus.
7. A denúncia feita pela Impetrante, em sede de habeas corpus – que não admite dilação probatória -, sem quaisquer elementos de prova, de ilegalidade da prisão civil, nenhuma aptidão tem para retirar a higidez da prisão do devedor inadimplente de verba alimentar devida a seu filho menor.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXVII. CPC, art. 528, §§ 3o e 7o; arts. 256 e 257.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 0702003-41.2025.8.07.0000, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 29.05.2025. TJDFT, HC 0733126-91.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05.09.2024.